Tribunal: CARF
Processo: 10725.721276/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721276/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CLAUDIO SERGIO PESSANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS No 43 E 63.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721276/2019-21
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

Trata-se de recurso voluntário (fls. 50-54) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Segundo o Laudo Médico oficial apresentado a impugnação ao lançamento,
o recorrente sofre de paralisia irreversível e incapacidade, classificada
como moléstia grave para fins da isenção prevista pelo art. 6o, XV, da Lei
no 7.713/88, desde 1962, em decorrência de poliomielite adquirida durante
sua infância. Dessa forma, não há que se falar em inexistência do direito à
isenção.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 53 e 54.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Laudo médico (fl. 55);
ii) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl. 56); iii)
Informações sobre o comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2014 (fl. 57); iv) Carta
de concessão /memória de cálculo do benefício do INSS (fl. 58); v) Documentos pessoais (fls. 59
e 60).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento de no
2015/834723644703903 (fls. 4-9) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Claudio Sergio Pessanha (CPF no 472.725.117-53), referente a fatos geradores
ocorridos no período do exercício de 2015 (ano-calendário de 2014). A autuação alcançou o
montante de R$ 12.161,95 (doze mil cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 03/12/2019 (fl. 22).
O Anexo de descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 6 e 7) menciona que:
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia grave ou por
acidente em serviço ou por moléstia profissional - não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeiros à tabela progressiva,
no valor de R$ 31.674,48, recebido (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente de moléstia considerada grave ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor,
para fins de isenção do Imposto de Renda.
Não apresentou Laudo Médico Pericial emitido por órgão público federal, estadual ou
municipal comprovando ser portador de doença grave e contendo a data do início da
referido doença.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF beneficiário
Rendimento
Tributável
Recebido
Rendimento
Tributável
Declarado
Rendimento
Indevidamente
Declarado
como Isento
e/ou Não-
Tributável
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
s/omissão
34.055.942/0001-50 - Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS (ativa)
472.725.117-53
31.674,48
0,00
31.674,48
0,00
0,00
0,00
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

TOTAL
31.674,48
0,00
31.674,48
0,00
0,00
0,00
Os valores das colunas “Declarados” da presente infração foram obtidos da Declaração
apresentada pelo Contribuinte, oriundos da ficha “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis” da linha “Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia
Grave ou Aposentadoris ou Reforma por Moléstia em Serviço”.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 30 da Lei no 9.250; arts.
1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave ou por moléstia profissional - Não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou
reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 50,40, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
beneficiário
IRRF sobre
rendimentos
isentos
declarados
Total de
IRRF
Declarado
(1)
IRRF sobre
rendimentos
isentos
apurados
Total de
IRRF
Apurado (2)
Glosa de
IRRF (total
declarado -
total
apurado)
(1-2)
IRRF
IRRF
13o
IRRF
IRRF
13o
34.055.942/0001-50 - Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS (ativa)
472.725.117-53
604,80
50,40
655,20
604,80
0,00
604,80
50,40
TOTAL
604,80
50,40
655,20
604,80
0,00
604,80
50,40
Os valores das colunas “Declarados
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§ 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/91; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o,
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
A glosa dos valores conforme transcrito acima resultou na constatação de Imposto
Suplementar de R$ 5.66,54, nos termos da planilha de fl. 8.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de intimação
fiscal e demais intimações (fls. 19-22).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

O contribuinte apresentou impugnação em 24/12/2019 (fls. 2, 3, 11 e 16) alegando
que:
a) Os valores destacados pela fiscalização são isentos por se tratarem de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações
recebidos por portador de moléstia grave;
b) A retificação da DIRPF teve por objetivo gozar dos benefícios do art. 30
da Lei no 9.250/95 e art. 6o da Lei no 11.052/2004. Somente recentemente
o contribuinte teve conhecimento de seu direito. Comprova-se a moléstia
grave através de Laudo Médico que indica a doença desde 1962, Carta de
Concessão de Aposentadoria e Certificado de Dispensa do Serviço Militar;
e
c) Quanto à compensação indevida, reitera-se que os valores eram sim
isentos, justamente por serem rendimentos de aposentado portador de
moléstia grave conforme o referido Laudo Médico.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 10); ii) Carta de concessão/memória de cálculo de benefício do INSS (fl. 12); iii)
Atestado médico (fl. 13); iv) Certificado de isenção emitido pelo Exército Brasileiro (fls. 14 e
15).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal 03 (DRJ), por meio do Acórdão no
103-001.548, de 23 de outubro de 2020 (fls. 26-31), negou provimento à impugnação, mantendo
a exigência fiscal integralmente.
O entendimento fixado foi de que, conforme o Ato Declaratório COSIT no 033, de
11 de novembro de 1993, a isenção somente se aplicaria a partir do mês de emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício
fiscal. Além disso, a DRJ entendeu que o contribuinte anexou cópia de documento feito por
órgão oficial que não contém as especificações exigidas pela legislação do Imposto de Renda,
portanto, não comprovando a moléstia.
Após a interposição do recurso voluntário, formam juntados novos documentos
pelo recorrente (fls. 66-75).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

A intimação do Acórdão se deu em 23 de dezembro de 2020 (fl. 47), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 21 de janeiro de 2021 (fls. 49-54). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados após a impugnação ao lançamento
Nota-se que o contribuinte apresentou documentos com seu recurso voluntário
(fls. 56 e 57) e outros após a sua interposição (fls. 66-75), os quais não constavam anteriormente
dos autos.
O contribuinte apresentou em sede recursal diversos documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020).
Isso posto, admito os documentos apresentados em sede recursal.
2. Do direito à isenção por moléstia grave
Alega o contribuinte que tem direito à isenção de IRPF sobre os rendimentos
destacados pela fiscalização são isentos, uma vez que são provenientes de aposentadoria de
portador de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004. O referido dispositivo prescreve que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifei).
Pois bem. O Laudo Médico de fls. 13 e 55, assinado pelo Dr. Luíz Ricardo M.
Monteiro (CRM no 5257325-0) e emitido por serviço de saúde oficial Municipal (Hospital
Ferreira Machado - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes), menciona o seguinte:
Cláudio Sérgio Pessanha
Atesto para fins de isenção do Imposto de Renda, conforme Lei 9.250/1995, art. 30 e
Lei 11.052/2004, art. 6o; que o paciente acima é portador de Poliomielite com sequela
de paralisia irreversível e incapacitante, sendo acometido na infância, 10/03/1962,
com atrofia muscular e impotência funcional de membro inferior esquerdo. Com cicatriz
cirúrgica na perna esquerda por alongamento do Tendão de Aquiles e cicatriz no
tornozelo por artrose, a nível pé esquerdo. No momento deambula com auxílio de
muleta. CID - G 82.5. (grifei).
Nota-se que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o
documento em questão comprova a moléstia grave nos termos da legislação vigente, inclusive
para fins de isenção do IRPF dos proventos de aposentadoria para o exercício de 2015 (ano-
calendário de 2014), isso porque:
a) Foi emitido pelo serviço oficial municipal de saúde e assinado por médico
profissional habilitado, com registro do seu CRM; e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721276/2019-21

b) Atesta que o contribuinte sofre de paralisia irreversível e incapacitante,
resultante de poliomielite contraída em março de 1962, com indicação do
código CID correspondente.
Nesse sentido, entendo que devem ser acolhidas as alegações do recorrente,
cabendo o cancelamento da infração quanto aos rendimentos declarados como isentos. Esse é
entendimento fixado pela própria jurisprudência administrativa do CARF:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Além disso, tendo em vista que houve a retenção do Imposto de Renda sobre os
referidos valores, deve também ser cancelada a glosa da compensação efetuada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 86
DF CARF MF
Original